Tribunal: TJDFT
Processo: 0710414-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DE OBJETO SUBTRAÍDO. RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. COAUTORIA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. IDÊNTICA FUNDAMENTAÇÃO PARA AMBOS OS RÉUS. AUMENTOS DISTINTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REDUÇÃO DO AUMENTO. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. AUMENTO DE 1/8 MANTIDO. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Suficiente como prova da autoria do delito de roubo circunstanciado, o reconhecimento seguro do réu realizado pela vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, como coautor da subtração violenta de seus bens, especialmente se foi preso em flagrante na companhia do coautor que não recorreu, na posse de parte dos bens subtraídos momentos antes.
2. Nos casos de coautoria, diante da análise desfavorável de circunstância judicial em relação aos corréus, com base em idêntica fundamentação, o aumento da pena-base em patamares distintos, viola o princípio da isonomia, impondo-se a readequação da dosimetria.
3. Embora reduzido para 6 meses o aumento de pena pela análise desfavorável das circunstâncias do crime, mantém-se a exasperação de 9 meses pelos maus antecedentes, diante da existência de duas condenações definitivas utilizadas para justificar a análise negativa desta circunstância judicial.
4. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
5. Recurso parcialmente provido.